Tribunal: TJMT
Processo: 0006749-30.2012.8.11.0002
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-05-28
Data de publicação: 2024-06-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0006749-30.2012.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Desapropriação]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), ALEXANDRE APOLONIO CALLEJAS - CPF: 770.690.301-00 (ADVOGADO), GUARITA EMPREENDIMENTO E IMOBILIARIA LTDA - CNPJ: 04.550.474/0001-68 (APELADO), FABIO SILVA TEODORO BORGES - CPF: 982.681.041-04 (ADVOGADO), JOSE CARLOS DE OLIVEIRA GUIMARAES JUNIOR - CPF: 621.214.991-72 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO – IMISSÃO NA POSSE – FIXAÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO – LAUDO TÉCNICO DE AVALIAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO – ADOÇÃO DO VALOR MÁXIMO – OBSERVÂNCIA DO JUSTO PREÇO CONFORME DETERMINA A CONSTITUIÇÃO FEDERAL – LIVRE CONVENCIMENTO DO JUIZ – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Como cediço, em se tratando de ação de desapropriação por parte do poder Público, impõe-se a prévia e justa indenização.

2. Ademais, a indenização na desapropriação deve ser justa, ou seja, capaz de recompor o patrimônio de quem sofre a expropriação, de modo a evitar que tenha prejuízos decorrentes do ato expropriatório.

3. Recurso conhecido e não provido.
Quantum
mantido.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de
“RECURSO DE APELAÇÃO”,
interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. José Mauro Nagib Jorge, que, nos autos da
“AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO COM PEDIDO DE LIMINAR PARA IMISSÃO PROVISÓRIA NA POSSE”
n.º 0006749-30.2012.8.11.0002, ajuizada em desfavor da GUARITA EMPREENDIMENTO E IMOBILIARIA LTDA, em trâmite na 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, MT, julgou parcialmente procedente o pedido de desapropriação da fração do imóvel objeto da lide e tornar definitiva a ordem de imissão posse, nos seguintes termos (ID. 200655184):

“Vistos.

Trata-se de
Ação de Desapropriação
com pedido de liminar para imissão provisória na posse que o Estado de Mato Grosso move em face de Guarita Empreendimento e Imobiliária Ltda.

Narra a petição que em virtude das obrigações assumidas pelo requerente com o Governo Federal e com a FIFA, inúmeras obras de melhoria das vias urbanas de Cuiabá foram projetadas e licitadas.

Afirma que se insere nesse contexto a obra a ser executada na Rodovia Mário Andreazza – MT – 444 (Trecho: Av. Miguel Sutil – Entr. BR-070/163/364 (Trevo do Lagarto), subtrecho: Interseção da Av. Miguel Sutil – Rio Cuiabá (Av. Ciríaco Cândia) – Entr. BR-070/163/364 (Trevo do Lagarto); extensão: 10,00 km, em Várzea Grande-MT, sendo que, para a sua implementação, atinge-se, respectivamente, 4.808,22 m2 e 4.155,22 m2 do terreno localizado na Rod. Mário Andreaza, s/n, Bairro Guarita II, em Várzea Grande – MT, devidamente identificado e registrado sob as matrículas nº 53.263, nº 52.781 e nº 52.807, do 1º Serviço Notarial e de Registro de Várzea Grande.

Aduz que o proprietário presumido do imóvel é a empresa Guarita Empreendimento e Imobiliária Ltda e foi declarado de utilidade pública pelo Governador do Estado de Mato Grosso, ao editar o Decreto nº 782, de 19/10/2011.

Alega que as áreas de 4.808,22 m2 e 4.155,22 m2, a serem desapropriadas, foram avaliadas pelo requerente conforme Laudos Técnicos de Avaliação e Homologação de Laudos nº 066/2012 e nº 095/2012, respectivamente em R$ 286.810,32 (Duzentos e oitenta e seis mil, oitocentos e dez reais e trinta e dois centavos) e R$ 247.858,87 (Duzentos e quarenta e sete mil, oitocentos e cinquenta e oito reais e oitenta e sete centavos).

Afirmando reunir os requisitos legais, pugnou pela transferência da propriedade de 4.808,22 m2 e 4.155,22 m2 do terreno localizado na Rod. Mário Andreazza, s/n, Bairro Guarita II, em Várzea Grande – MT, registrado sob as matrículas nº 53.263, nº 52.781 e nº 52.807, do 1º Serviço Notarial e de Registro de Várzea Grande para o Estado de Mato Grosso, expedindo-se ofício ao 1º Serviço Notarial e de Registro de Várzea Grande, com baixa de todas as penhoras ou constrições que recaiam sobre o imóvel, devendo ser aberta matrícula para o imóvel desapropriado.

Os autos foram instruídos com documentos.

Deferido o pedido liminar de imissão na posse (ID 81702339 págs. 138/141).

Angularizado a relação processual, a Requerida contestou os pedidos do autor com impugnação ao preço da indenização, ocasião em que requereu perícia, apontou divergência da parcela, requereu a revogação do mandado de imissão na posse e pugnou pela correção da matrícula (ID 81702339 págs. 159/181).

Indeferido o pedido de expedição de alvará pela requerida (ID 81703493 págs. 31/32).

Manifestação da requerida com juntada de documentos (ID 81703493 págs. 33/34).

Aportou aos autos impugnação à contestação, em que o autor rebateu os argumentos da requerida, refutou o pedido de revogação da imissão na posse e reiterou os termos da inicial (ID 81703493 págs. 41/49).

O Estado de Mato Grosso, intimado para promover o depósito judicial do valor da indenização, manifestou nos autos com pedido de suspensão do processo (120 dias) para regularização orçamentária (ID 81703493 págs. 62/63).

Deferido o pedido de prova pericial pleiteado pela requerida (ID 81703493 pág. 67).

Apresentada proposta de honorários periciais (ID 81703493 págs. 81/84). Manifestação do requerente com pedido de minoração do valor da perícia (ID 81703493 pag. 89).

Arbitrado valor da perícia pelo juízo (ID 81703493 pág. 98). Instada, a requerida alegou incapacidade financeira para arcar com o valor da perícia e requereu prova emprestada (ID 81703493 págs. 100/102).

Sobreveio aos autos manifestação do autor em que se opõe ao pedido de prova emprestada da requerida (ID 81703493 pág. 147).

Decisão saneadora (ID 81703493 pag. 149). Alegações finais do requerido (ID 81703493 págs. 153/171).

Razões finais do requerente (ID 81703493 págs. 162/163).

É o relatório.

Fundamento e Decido.

O processo comporta julgamento no estado em que se encontra, sendo desnecessária qualquer dilação probatória, por envolver matéria de direito e de fato que não exigem a produção de provas em audiência, cabendo, pois, aplicação do julgamento antecipado da lide, na forma do art. 355, I, do CPC.

Trata-se de desapropriação por utilidade pública, com fundamento no que dispõe o Decreto-Lei n. 3.365/41, de um lado, o Poder Estatal de restringir o direito fundamental individual à propriedade em nome do interesse público maior e, do outro lado, o direito desse particular lesado de ser indenizado pela perda do bem.

Em sede constitucional, a CF/88, em seu art. 5º, garante a propriedade como um direito fundamental no inciso XXII, ao mesmo tempo em que estabelece limites a esse direito no inciso XXIV, senão vejamos:

XXIV – a lei estabelecerá o procedimento para desapropriação por necessidade ou utilidade pública, ou por interesse social, mediante justa e prévia indenização em dinheiro, ressalvados os casos previstos nesta Constituição.

No âmbito infraconstitucional, a matéria está regulamentada no Decreto-Lei n. 3.365/41, que fixou balizas acerca da necessidade de comprovação da propriedade para que se exerça o direito à justa indenização, ao preconizar em seu art. 16 que a citação far-se-á por mandado na pessoa do proprietário dos bens. No mesmo sentido, o art. 34 da referida norma prescreve que o levantamento do preço será deferido mediante prova de propriedade.

À luz do Código Civil, é cristalino a desapropriação da propriedade por necessidade pública ou interesse social:

Art. 1.228. O proprietário tem a faculdade de usar, gozar e dispor da coisa, e o direito de reavê-la do poder de quem que injustamente a possua ou detenha.

[...]

§ 3º. O proprietário pode ser privado da coisa, nos casos de desapropriação, por necessidade ou utilidade pública ou interesse social, bem como no de requisição, em caso de perigo público iminente.

No caso em tela, quanto à comprovação de propriedade, o bem expropriado circunscreve às matrículas nº 53.263, nº 52.781 e nº 52.807, registrado no 1º Serviço Notarial e de Registro de Várzea Grande, de propriedade do requerido Guarita Empreendimento e Imobiliária Ltda, conforme se infere da certidão da matrícula (ID 81702339 pág. 88/98).

A área da desapropriação restou individualizada pelo memorial descritivo de ID 81702339 págs. 73/74.

A requerida não se opôs à desapropriação do imóvel de sua propriedade, limitando-se a controvérsia ao
preço da indenização
, pois segundo alega há diferença no valor da avaliação apresentado pelo expropriante, levando-se em conta que não foram considerados os valores reais da localização comparativamente com outras da mesma área, além de suposta
diferença na dimensão da área expropriada.

Concernente à extensão do imóvel expropriado, não merece guarida a alegação da requerida sobre suposta área de 4.545.68 m2 excedente e não contabilizada no processo administrativo de desapropriação n. 39870/2012.

Isto porque, parecer técnico nos autos (ID 81703493 pág. 50) dá conta de que referida área é objeto de outro processo administrativo n. 39.903/2012, em nome de terceiro (Jovelino Paulino da Silva).

Ademais, fora determinada a realização de laudo pericial, contudo, a requerida instada para o pagamento dos honorários periciais, tacitamente desistiu do exame pericial, ao manifestar pela produção de prova emprestada, sob o álibi de insuficiência financeira.

Logo, eventual discussão sobre a extensão da área, deverá ser levantada em ação e procedimento próprio, na medida em que a requerida desistiu da prova pericial nos presentes autos. Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESAPROPRIAÇÃO DIRETA. ALEGAÇÃO DE DIVERGÊNCIA ENTRE A ÁREA DELIMITADA NO DECRETO EXPROPRIATÓRIO E AQUELA FATICAMENTE EXPROPRIADA. QUESTÃO QUE DESAFIA DILAÇÃO PROBATÓRIA. 1.
Questões envolvendo divergência entre a área delimitada no decreto expropriatório e aquela faticamente expropriada pela Administração Pública desafiam dilação probatória, e
só podem ser dirimidas por prova pericial, especialmente no caso concreto, em que há discrepância entre as versões do Município e dos expropriados.
2. Não obstante as alegações da parte agravante e o acervo documental acostado, consistente em fotografias, croquis e mapa georreferenciado, tenho que não é possível, neste momento processual, emprestar maior valor probatório à versão dos fatos vertida no presente instrumento do que aquela que alicerçou a decisão agravada. 3. Em tais situações, deve-se privilegiar o princípio do contraditório e, tratando-se de desapropriação por utilidade pública, a tutela do interesse público, alicerçada na decisão que deferiu a imissão provisória na posse, sem impugnação pela parte ré. 4.
Caso após a elucidação da controvérsia se constate pela veracidade de algumas ou de todas as afirmações da agravante, eventuais prejuízos causados por excesso da Administração Pública... resolvem-se em perdas e danos, em ação própria, inteligência dos artigos 35 e 36 do Decreto-Lei nº 3.365/41
. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. (Agravo de Instrumento Nº 70080488174, Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Leonel Pires Ohlweiler, Julgado em 30/05/2019).

...

PROCESSUAL. ADMINISTRATIVO. DESAPROPRIAÇÃO PARA FINS DE REFORMA AGRÁRIA. EXPROPRIAÇÃO DE ÁREA NÃO REGISTRADA. ART. 34, DO DECRETO 3.365/41. ART. 6º, § 1º, DA LC. 76/93. JUSTA INDENIZAÇÃO. JUROS COMPENSATÓRIOS. ART. 15-A, DO DECRETO. 3.365/41. 1.
O pagamento da indenização em desapropriação direta restringe-se à área efetivamente registrada,
constante do decreto expropriatório, incumbindo à parte o ingresso em via ordinária própria para a apuração de eventual esbulho de área excedente
.
[...]. Precedentes: (REsp 650727/TO, DJ. 03.08.2006; REsp 609188/SP, DJ. 24.10.2005; REsp 621.949/RJ, DJ. 6.9.2004). 13. Recurso especial parcialmente provido, tão-somente para fixar os juros compensatórios nos termos acima delineados. (STJ - REsp: 841001 BA 2006/0085993-9, Relator: Ministro LUIZ FUX, Data de Julgamento: 13/11/2007, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJ 12/12/2007 p. 392).

De igual modo, a requerida discordou dos Laudos Técnicos de Avaliação e Homologação nº 066/2012 e nº 095/2012, refutando o valor do metro quadrado atribuído à área expropriada e alegando discrepância entre valores pagos pelo expropriante em desapropriações na mesma região.

Neste aspecto, nos termos do art. 20, do Decreto-Lei nº 3.365/41,
"a contestação só poderá versar sobre
vício do processo judicial
ou
impugnação do preço;
qualquer outra questão deverá ser decidida por ação direta".

Nesse ponto, reputo sem mácula e regular o processo expropriatório, pelo que não vislumbro qualquer óbice à concessão da pretensão autoral de desapropriação do imóvel descrito na peça vestibular.

Por sua vez, o expropriante afirma que o valor da indenização deve corresponder ao que indicou na inicial, conforme laudo que formulou, porquanto o valor mínimo atribuído encontra fundamento no fato do
pagamento ser ofertado à vista pelo requerente,
o tamanho da área e referir-se à imóvel com característica distinta.

É cediço que indenização decorrente de desapropriação deve ser justa, prévia e em dinheiro. Indenização justa, segundo Celso Antônio Bandeira de Mello "
é aquela que corresponde real e efetivamente ao bem expropriado, ou seja, aquela cuja importância deixe o expropriado absolutamente indene, sem prejuízo algum em seu patrimônio".

Acerca do
“quantum”
indenizatório, assevera-se que o objetivo dos Laudos Técnicos de Avaliação é retratar e espelhar o valor do bem expropriado à época da sua realização, afastando-se os deletérios efeitos que o transcurso do tempo poderá ter sobre o bem, além da correção na avaliação do imóvel.

Extrai-se do Laudo Técnico de Avaliação (ID 81702339 págs. 61/66) que integrou o processo expropriatório, a aplicação de metodologia com método comparativo direto de dados de mercado (IBAPE), utilização de regras da Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT e coleta de informações de vendas e ofertas realizadas no local junto a corretores da região.

Ressalta-se ainda, que a avaliação foi concluída em janeiro de 2012, sendo críveis supostas divergências de valores com o laudo pericial parametrizado pela requerida, devido a características como localização e datas da avaliação (outubro/2013), não cabendo nesses casos realizar comparativos de valores diante de um considerável intervalo de tempo entre eles, já com as obras locais da Copa do Mundo/2014 em estágio avançado.

O inconformismo da requerida cinge-se aos seguintes valores apurados pelo laudo técnico de avaliação, que pela relevância merece transcrição:

Área de 4.808,22 m2

Mínimo (R$)

Médio (R$)

Máximo (R$)

Valor do M2

59,65 m2

76,10 m2

97,09 m2

Total Avaliado

286.810,32

365.905,54

466.830,08

Área de 4.155,22 m2

Mínimo (R$)

Médio (R$)

Máximo (R$)

Valor do M2

59,65 m2

76,10 m2

97,09 m2

Total Avaliado

247.858,87

316.212,24

403.430,31

Esclarece-se que o laudo de avaliação ofertado pelo expropriante sob o argumento de justo preço,
atribuiu o valor mínimo
, encontrando fundamento no fato de que o
pagamento seria ofertado à vista.
Entrementes, a indenização prévia não se concretizou e até o presente momento não há nos autos prova do depósito do valor, mostrando-se descabido o critério do preço ofertado.

Nesse cotejo, como medida capaz de propiciar a recomposição da perda da propriedade privada, acolho o
valor máximo
do Laudo Técnico de Avaliação (ID 81702339 págs. 61/66), respectivamente a cada área expropriada, no importe de R$ 466.830,08 (Quatrocentos e sessenta e seis mil, oitocentos e trinta reais e oito centavos) corresponde à área de
4.808,22 m2
e R$ 403.430,31(Quatrocentos e três mil, quatrocentos e trinta reais e trinta e um centavos) relativo à área de
4.155,22 m2,
revelando-se razoável na medida em que indeniza de forma justa, nos termos do inciso XXIV do artigo 5º da Constituição Federal.

Diante do exposto, nos termos do art. 487, I, do CPC,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido para tornar definitiva a posse e conceder a desapropriação das frações correspondentes a 4.808,22 m2 e 4.155,22 m2 do terreno localizado na Rod. Mário Andreaza, s/n, Bairro Guarita II, em Várzea Grande – MT, devidamente identificado e registrado sob as matrículas nº 53.263, nº 52.781 e nº 52.807, do 1º Serviço Notarial e de Registro de Várzea Grande, fixando a título de indenização a importância total de
R$ 870.260,39
(Oitocentos e setenta mil, duzentos e sessenta reais e trinta e nove centavos).

DECLARO
o imóvel desapropriado incorporado ao patrimônio do expropriante.

Intime-se o expropriante para depositar o montante da diferença entre o valor depositado nos autos e o valor apurado a título de justa indenização pelo perito técnico judicial.

O valor deve ser pago em uma única parcela, incidindo juros remuneratórios de 6% (seis por cento) ao mês, contados desde a imissão de posse, já a correção monetária deverá incidir sobre a diferença do valor ofertado e do valor fixado a justa indenização, contados desde a avaliação pericial, nos termos da Súmula nº. 561 do STF, segundo os índices oficiais de remuneração básica da caderneta de poupança (Taxa Referencial – TR) até novembro/2021, e após, pelo índice da Taxa Referencial do Sistema Especial de Liquidação de Custódia (SELIC), nos termos da EC nº. 113/2021.

Após a realização do depósito dos valores acima mencionados pelo Requerente,
EXPEÇA-SE
Alvará de levantamento dos valores, nos termos do Decreto Lei nº. 3.365/41.

Cumpridas as determinações acima,
JULGO EXTINTO
o processo com resolução de mérito, em consonância com o art. 487, inciso III, a do Código de Processo Civil.

Sem custas e despesas processuais.

CONDENO
o requerente ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 5% (cinco por cento) sobre a diferença entre o valor proposto pelo autor a título de indenização e aquela fixada nesta sentença, o que faço nos termos do art. 27, §1 e º§ 4º, do art. 20 do Código de Processo Civil e do Decreto-Lei 3.365/41.

Considerando que não houve condenação em quantia superior ao dobro da oferecida, desnecessária a remessa ao Tribunal de Justiça para reexame necessário, na forma do § 1º, art. 28, do Decreto-lei 3.365/1941.

Transitada em julgado, expeça-se ofício ao 1º Serviço Notarial e de Registro de Várzea Grande para conhecimento e cumprimento desta sentença, que passa a valer como título hábil para a abertura de novas matrículas das áreas do imóvel precitado (§ 8º, do art. 176, da Lei n. 6.015/73), ficando sub-rogados no preço quaisquer ônus ou direitos que recaiam sobre o bem expropriado.

P. R. I.

Cumpra-se.

Várzea Grande, data registrada no sistema.

José Mauro Nagib Jorge

Juiz de Direito do NAE”

Em suas razões recursais, a parte apelante alega, em síntese, que, a seu ver, a supratranscrita sentença merece ser reformada e readequado o valor fixado a titulo indenizatório, pois,
“(...) considerando que não foi realizada perícia judicial no caso dos autos, inexiste prova capaz de desconstituir o valor apontado no laudo técnico de avaliação, de modo que a sentença deve ser reformada para o fim de considerar, como preço justo da indenização, o valor apresentado pelo ora apelante, quando da inicial.”

Nas contrarrazões, a parte apelada pugna pelo não provimento do recurso (ID. 200655188).

A Procuradoria-Geral de Justiça absteve-se de se manifestar sobre o mérito da causa, por não vislumbrar nenhuma das hipóteses elencadas no art. 178, do CPC (ID. 201637170).

É o relatório.

VOTO DA RELATORA:

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Conforme já relatado, trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. José Mauro Nagib Jorge, que, nos autos da
“AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO COM PEDIDO DE LIMINAR PARA IMISSÃO PROVISÓRIA NA POSSE”
n.º 0006749-30.2012.8.11.0002, ajuizada em desfavor da GUARITA EMPREENDIMENTO E IMOBILIARIA LTDA, em trâmite na 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, MT, julgou parcialmente procedente o pedido de desapropriação da fração do imóvel objeto da lide e tornar definitiva a ordem de imissão posse.

O fato jurídico-processual revela que o ESTADO DO MATO GROSSO ingressou, em
19.04.2012
, com o presente feito contra a empresa GUARITA EMPREENDIMENTO E IMOBILIARIA LTDA, objetivando a transferência da propriedade de 4.808,22 m2 e 4.155,22 m2 do terreno localizado na Rod. Mário Andreazza, s/n, Bairro Guarita II, em Várzea Grande – MT, registrado sob as matrículas nº 53.263, nº 52.781 e nº 52.807, do 1º Serviço Notarial e de Registro de Várzea Grande, para o Estado de Mato Grosso, expedindo-se ofício ao 1º Serviço Notarial e de Registro de Várzea Grande, MT (ID. 200655175 - Pág. 1/8).

O pedido liminar de imissão na posse foi
deferido,
consoante decisão de ID. 200655175 - Pág. 138/141 – 20.04.2012.

No dia 22.05.2015, autorizada a produção de prova pericial pleiteada pela parte requerida (ID. 200655176 - Pág. 67).

Todavia, arbitrado o valor da perícia em R$ 22.562,50 (vinte e dois mil e quinhentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos), conforme decisão de 21.09.2018 (ID. 200655176 - Pág. 98), a parte apelada alegou incapacidade financeira para arcar com o encargo e pede a juntada de prova emprestada (ID. 200655176 - Pág. 100/102).

A Fazenda Pública se manifesta pelo indeferimento do pleito (ID. 200655176 - Pág. 147).

Ato contínuo, o magistrado
a quo
registra que:
“em sede de prova emprestada, é cediço a necessidade de anuência das partes, o que, in casu, não aconteceu e, tendo a parte Requerida suplicado pela produção de prova pericial, contudo não depositou os honorários periciais, embora intimada para tanto, conforme certidão de fl. 332, no que foi presumida a desistência da produção da referida prova.”
E,
“indefiro a produção de outras provas, além daquelas já coligidas nos autos.”(
ID. 200655176 - Pág. 149/150).

Por fim, acostadas as alegações finais (ID. 200655176 - Pág. 153/161 e ID. 200655176 - Pág. 162/164).

Sobreveio, então, a sentença, proferida em

10.07.2023
, que julgou parcialmente procedente o pedido, fixando a título de indenização a importância total de
R$ 870.260,39 (oitocentos e setenta mil e duzentos e sessenta reais e trinta e nove centavos).

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Como cediço, a ação de desapropriação implica na justa reposição patrimonial ao expropriado, a partir do qual resta caracterizado o consequente dever de indenizar (art. 5.º, XXIV, da CF),

portanto, a indenização deve ser exata, devendo ser concedido ao expropriado o direito de receber o valor equivalente à área expropriada.

Assim, a demanda expropriatória, manejada com fundamento no Decreto-Lei n.º 3.365/41, tem como objeto a apuração e o pagamento da justa indenização pelo ente expropriante ao expropriado, sendo que esta tem o escopo de tornar indene o desapropriado para que possa recompor o seu patrimônio, através de valor que o possibilite adquirir bem com as mesmas características, sem qualquer prejuízo, confira-se:

“Art. 26. No valor da indenização, que será contemporâneo da avaliação, não se incluirão os direitos de terceiros contra o expropriado.

(Redação dada pela Lei nº 2.786, de 1956)

§ 1º Serão atendidas as benfeitorias necessárias feitas após a desapropriação; as úteis, quando feitas com autorização do expropriante.

(Renumerado do Parágrafo Único pela Lei nº 4.686, de 1965)

§ 2º Decorrido prazo superior a um ano a partir da avaliação, o Juiz ou Tribunal, antes da decisão final, determinará a correção monetária do valor apurado, conforme índice que será fixado, trimestralmente, pela Secretaria de Planejamento da Presidência da República.

(Redação dada pela Lei nº 6.306, de 1978)

Art. 27.

O juiz indicará na sentença os fatos que motivaram o seu convencimento e deverá atender, especialmente, à estimação dos bens para efeitos fiscais; ao preço de aquisição e interesse que deles aufere o proprietário; à sua situação, estado de conservação e segurança; ao valor venal dos da mesma espécie, nos últimos cinco anos, e à valorização ou depreciação de área remanescente, pertencente ao réu.

(...)”

O trabalho pericial, por seu turno, serve de subsídio para embasar o convencimento do magistrado acerca do preço justo da indenização.

Assim, a fim de que a indenização seja mais próxima possível do valor de mercado do bem, tem-se consolidado a orientação de que o laudo avaliativo deve tomar por critério o método comparativo de dados, mediante a utilização dos parâmetros da NBR n.º 14.653, da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), que busca cotejar ofertas e efetivas transações de imóveis assemelhados.

No caso, como antes mencionado, não foi realizado o exame pericial e indeferido o uso de prova emprestada.

Desse modo, o magistrado sentenciante pautou-se nas informações constantes dos
Laudos Técnicos de Avaliação e Homologação n.º 066/2012 e nº 095/2012
(ID. 200655175 - Pág. 61/66) (ID. 200655175 - Pág. 103/108), nos quais houve a aplicação de metodologia com método comparativo direto de dados de mercado (IBAPE), utilização de regras da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) e a coleta de informações de vendas e ofertas realizadas no local junto a corretores da região.

Ressalta-se, por oportuno, que, embora não haja obrigatoriedade do magistrado se ater ao laudo para formar a sua convicção, nada o impede, igualmente, de se adstringir ao documento, pois lhe é facultado, segundo o princípio do livre convencimento, escolher os elementos comprobatórios que lhe levem a uma conclusão motivada.

Com efeito, bem delineou o juízo
a quo
, ao acolher o uso do valor máximo do referido laudo técnico, salientando que:
“(...) o laudo de avaliação ofertado pelo expropriante sob o argumento de justo preço,
atribuiu o valor mínimo
, encontrando fundamento no fato de que o
pagamento seria ofertado à vista.
Entrementes, a indenização prévia não se concretizou e até o presente momento não há nos autos prova do depósito do valor, mostrando-se descabido o critério do preço ofertado.”

Além disso, levou-se em consideração que a avaliação foi concluída em janeiro de 2012, que a parte requerida não se opôs à desapropriação do imóvel de sua propriedade, bem como que se trata de parâmetro idôneo para propiciar a recomposição da perda da propriedade privada, porquanto, como se sabe, a indenização na desapropriação deve ser justa, ou seja, capaz de recompor o patrimônio de quem sofre a expropriação, de modo a evitar que tenha prejuízos decorrentes do ato expropriatório.

Acrescenta, ainda, que:
“(...) para utilização do valor mínimo, ao invés do valor máximo, no laudo de avaliação considerou as particularidades do imóvel expropriado, os fatores que poderiam influenciar, de forma positiva ou negativa, a valoração do bem em questão e o efetivo prejuízo suportado pelo proprietário com a desapropriação.”

Portanto, é imperativa a manutenção da r. sentença, na medida em que se pautou no laudo técnico e a quantia arbitrada a título de indenização
está condizente com o caso concreto, além de ter respeitado os princípios da proporcionalidade e razoabilidade
, o que evita, também, o enriquecimento sem causa do Estado.

Pelo o exposto e ante tudo mais que dos autos consta, CONHEÇO e
NEGO PROVIMENTO

ao presente recurso de apelação, mantendo a sentença objurgada por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/05/2024